Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713290-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HANNI FAIZ AHMAD AMORIM AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Decisão Indeferitória da Tutela de Urgência – Pedido de Reconsideração – Não Interrupção/Suspensão do Prazo Recursal – Intempestividade – Não Conhecimento HANNI FAIZ AHMAD AMORIM interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça e, salientando que o pedido de reconsideração apresentado na origem não interrompe eventual prazo recursal, manteve o teor de Decisão anterior, proferida em 11/3/2025, a qual indeferiu o pedido de tutela e urgência para que fosse determinado o desbloqueio dos cartões bancários do recorrente. Em suas razões recursais, o agravante defende a situação de miserabilidade e requer a reforma da Decisão de primeiro grau, seja em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça, seja em decorrência do indeferimento da tutela de urgência. Intimado a comprovar sua condição de hipossuficiência econômica, o agravante carreou nesta instância recursal os documentos requisitados no despacho de ID 70584235. Indeferi a gratuidade de justiça por meio da Decisão de ID 70622283. Preparo realizado no ID 70661623 e 70661622. É o relatório. Decido. Efetuado o preparo do recurso, evidencio que a análise do pedido de antecipação da tutela recursal encontra óbice na própria admissibilidade do recurso. Explico. Na espécie, vislumbro ser o caso de considerar o Agravo de Instrumento intempestivo, não merecendo, portanto, ser conhecido. De antemão, saliento que a legislação processual incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos artigos 1.019 e 932, III, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos de origem, no que tangencia o pedido de tutela de urgência, depreende-se que a Decisão agravada (ID 230455352) indeferiu o pedido de reconsideração formulado no ID 228645014, para manter a Decisão proferida no ID 228543018 por seus próprios fundamentos, a qual restou irrecorrida no prazo legal e por meio da via recursal adequada. Segundo o entendimento sedimentado na jurisprudência, "o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento quanto à matéria que se encontra preclusa". (Acórdão 1799723, 07412812020238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024). Conforme consta na aba expedientes do Proc. 0704829-77.2025.8.07.0020, o prazo para interpor recurso em face da decisão de ID 228543018 findou em 1/4/2025, sem qualquer insurgência da parte autora, que optou por manejar pedido de reconsideração ao juízo a quo. Na hipótese, verifico que o Agravo de Instrumento foi interposto somente em 4/4/2025, quando já transcorrido o prazo recursal, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, em razão de o pedido de reconsideração não reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o de prestar informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator